Tribunal: TJSP
Processo: 1523875-17.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, afastada - Pena, ainda, reduzida - Regime prisional fechado adequado - Réu com antecedentes criminais e duplamente reincidente, por delito da mesma espécie,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, afastada - Pena, ainda, reduzida - Regime prisional fechado adequado - Réu com antecedentes criminais e duplamente reincidente, por delito da mesma espécie, inclusive - Recurso parcialmente provido, com observação.